Tribunal: TJSP
Processo: 1003794-38.2017.8.26.0318
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
r municipal n.o 564/2009, que condiciona a concessão à existência de laudo técnico – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413 – Recurso do Município provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003794-38.2017.8.26.0318; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Leme - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Leme

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

20/02/2020

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal – Município de Leme – Adicional de insalubridade – Retroatividade – Impossibilidade – Inteligência do art. 58, §1.o da Lei Complementar municipal n.o 564/2009, que condiciona a concessão à existência de laudo técnico – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413 –

Ementa:
Apelação Cível – Servidor Público Municipal – Município de Leme – Adicional de insalubridade – Retroatividade – Impossibilidade – Inteligência do art. 58, §1.o da Lei Complementar municipal n.o 564/2009, que condiciona a concessão à existência de laudo técnico – Observância do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413 – Recurso do Município provido.